Tribunal: TJDFT
Processo: 0711893-79.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. EMPRESA PRIVADA CADASTRADA NO SISTEMA DE PROCESSO EM AUTOS ELETRÔNICOS. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA À EMPRESA E REGISTRO DE CIÊNCIA DO ADVOGADO NO SISTEMA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.